Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROVA PERICIAL. OPÇÃO DE CÁLCULO. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA AUTO ESCOLA. UTILIZAÇÃO. ADEQUADAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o laudo pericial, pondo fim à fase de liquidação.
2. Rejeita-se a preliminar de preclusão deduzida em contrarrazões, seja porque a controvérsia ainda não estava decidida judicialmente, seja porque os próprios esclarecimentos prestados posteriormente pela perita demonstram que o laudo ainda não estava devidamente finalizado.
3. No presente caso, no bojo da ação de conhecimento, as ora agravadas foram condenadas a indenizar o autor pelo período em que este ficou privado de seu veículo por ato atribuído às rés, devendo o quantum debeatur ser apurado em sede de liquidação de sentença. 3.1. A compreensão firmada pelo colegiado foi a de que a liquidação deveria tomar por base especificamente o veículo do demandante, o período em que ficou privado do bem e a expectativa de ganho (lucros cessantes), independentemente de ter realizado outra atividade remuneratória, ainda que com veículos de terceiros.
4. A utilização na elaboração dos cálculos de veículo com características diversas daquele que balizou a condenação não reflete adequadamente a decisão judicial em liquidação. 4.1. As informações do órgão de trânsito não satisfazem adequadamente o objeto da condenação, seja porque não compreendem totalmente o período valorado, seja por envolver veículo com características distintas.
5. Adequada a opção de cálculo que se vale dos documentos apresentados pela própria autoescola, não só por refletirem, na maior medida possível, os trabalhos efetivamente exercidos pelo autor, inclusive com o seu veículo, mas também porque não são refutados por qualquer elemento de prova juntado ao caderno processual.
6. Recurso conhecido e provido.